Tribunal: TJPA
Processo: 0014601-25.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÃMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÃNIMO.1. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e, em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel reconhecer como tentado o delito em que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.2. As circunstÃ¢ncias judiciais foram valoradas corretamente pelo mm. JuÃzo a quo, fixando a pena-base no mÃnimo legal, tornando despicienda a discussÃ£o sobre anÃ¡lise do art. 59 do CP.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014601-25.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTEDE BELÉM
APELANTE: GESSILEY DE PAULA VIEIRA - Alan Damasceno - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS DE CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA DO COUTO FORTES BITAR
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO.
1. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e, em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável reconhecer como tentado o delito em que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
2. As circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo mm. Juízo
a quo
, fixando a pena-base no mínimo legal, tornando despicienda a discussão sobre análise do art. 59 do CP.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 11ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias três e dez de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GESSILEY DE PAULA VIEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da de crimes contra criança/adolescente de Belém, que o condenou a pena de
05 anos 04 meses de reclusão e 13 dias-multa,
pelo tipo do art. 157, §2º, II do CP, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Consta dos autos que, no dia 21/09/2011, por volta das 20h:30min, a vítima Jamile Sousa, de 16 anos de idade, caminhava na Travessa 14 de março, na companhia de outra pessoa, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, o adolescente Renan da Silva Pinto, oportunidade em que este último desceu da bicicleta que estavam e, ameaçando a vítima, subtraiu-lhe seu aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida, sendo os dois meliantes presos por policiais que foram acionados após a subtração. Após regular instrução, em sentença datada de 04/05/2017, o magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas, declarando extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões fls. 188-189, pleiteou pela desclassificação para o crime de roubo tentado, considerando que o acusado foi preso sem obter a posse mansa e pacífica. Quanto a dosimetria, pleiteou pela fixação da pena-base no mínimo legal, vez que a fixação nos moldes prelecionados pela d. Julgador não obedeceu aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões (fls. 205-208), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE CARVALHO MENDO
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, tendo o feito me retornado, concluso, em 23/02/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O
1 - Da desclassificação para o crime de roubo tentado

A primeira tese defensiva diz respeito a desclassificação para o crime de roubo tentado, considerando que o acusado na ausência de posse mansa e pacífica do bem subtraído e, consequentemente, aplicação do art. 14, II do CP, na 3ª fase da dosimetria.

Nesse giro, consigno que os argumentos sobre os quais repousam as razões recursais, neste tópico, encontram óbice na súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo reproduzo:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, não obstante o esforço argumentativo do recorrente, o melhor entendimento acerca do tema não permite concluir-se pelo provimento da matéria encartada nos autos insurgentes, isto por que, restou incontroverso que o acusado obteve a inversão da posse por um breve período, sendo perseguido e preso em flagrante. Desta forma, o réu
de fato
, obteve para si a posse do bem, após o emprego de grave ameaça, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização, razão pela qual afasto o pleito de desclassificação para o crime de roubo tentado e aplicação da referida causa de diminuição na dosimetria da pena.
2 - Fixação da pena-base no mínimo legal

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, observo que a pena-base restou fixada no mínimo legal, tornando prejudicado o pleito do Apelante quanto ao tema.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator